Tribunal: STF
Processo: RE 641228
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 2º DA LEI N.º 9.876/99 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE MEDIDA CAUTELAR, NA ADI N.º 2.111/DF. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO PROFERIDO EM SEDE LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. (Precedentes: AI n.º 804.854, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18.08.10 e AI n.º 756.336-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.10.10). 



    2. A decisão fundamentada, embora contrária à expectativa da parte, não importa em negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n.º 2.111/DF-MC, Relator o Ministro Sydney Sanches, contra a Lei n.º 9.876/99, em razão da falta de demonstração da alegada inconstitucionalidade formal (Lei n.º 9.868/99, artigo 3º, I), não conheceu da ação direta, na parte em que se sustentava violação ao processo legislativo (CF, artigo 65, parágrafo único), e prosseguindo no julgamento, por maioria, indeferiu o pedido de medida cautelar relativamente ao artigo 2º da Lei 9.876/99, na parte em que introduziu o fator previdenciário (nova redação dada ao artigo 29 da Lei n.º 8.213/91). Considerou-se, à primeira vista, não estar caracterizada a alegada violação ao artigo 201, § 7º, da CF, dado que, com o advento da EC n.º 20/98, os critérios para o cálculo do benefício foram delegados ao legislador ordinário (CF, artigo 201: “A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: .... § 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:”). 



    4. O acórdão recorrido não diverge dessa decisão. 



    5. É possível a aplicação, pelas Turmas ou pelos Ministros da Corte, de entendimentos firmados pelo Pleno, mesmo em sede de liminar. Precedentes: RE n.º 437.158-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 13.4.2007, e RE n.º 396.412-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 2.6.2006).



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.